Tribunal: TJSP
Processo: 0014483-69.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA COMUM DA SEGUNDA E TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – ART. 5o, § 1o, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA